Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0745149-89.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DIOGO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: LUCIANA PATRICIA BARBOSA ISOTON, SABINO CARVALHO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido em agravo interno manejado perante a Presidência desta Turma Recursal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. ENQUADRAMENTO NO TEMA N. 800 REALIZADO PELO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal (ID 61043524) que indeferiu o processamento do apelo extremo após análise de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo Supremo Tribunal Federal e enquadramento do caso em tela no Tema n. 800. II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a controvérsia envolve direitos fundamentais, “como acesso à justiça, direito à saúde da patrona, dignidade da pessoa humana, contraditório e ampla defesa”. Aduz que a sua patrona fez jus à restituição do prazo recursal, por ter apresentado atestado médico. Pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. V. Sem razão o agravante. O Supremo Tribunal Federal procedeu à análise do caso após interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo ora agravante no ID 58891889, ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação da tese fixada no Tema n. 800, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 61037604). VI. Registre-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema n. 800 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835833) foi a seguinte: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. Note-se que foi estabelecida a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência. VII. Nessa perspectiva, verifica-se que a decisão ora agravada se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Saliente-se que às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal. VIII. No que toca ao benefício de justiça gratuita, verifica-se que restou indeferido nos autos após ter sido constatado que “o recorrente auferiu, em fevereiro de 2023, o valor de R$ 9.706,52 (ID 155049201), bem como, que o recorrente é advogado militante em aproximadamente 100 processos (ID 156991441, pág. 4-8; 9-11), e que, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a grave dificuldade financeira”. Com isso, concluiu-se que ele possui profissão capaz de propiciar-lhe renda para arcar com as custas judiciais sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Embora o benefício possa ser concedido em qualquer grau de jurisdição, não há elementos que demonstrem alteração na sua situação financeira e justifiquem o respectivo deferimento na fase em que o feito se encontra. IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1950102, 0745149-89.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Consta dos autos que na sentença recorrida (ID 46232262) foi registrado que, embora seja ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, no presente caso, ele não produziu prova alguma dos fatos narrados na petição inicial. Diante disso, o pedido foi julgado improcedente, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Após ser prolatada a sentença, o autor interpôs embargos de declaração (ID 46232264) e recurso inominado (ID 46232271), tendo sido proferida a decisão de ID 47385588, a qual indeferiu a justiça gratuita e intimou o recorrente a pagar as custas processuais e recolher o preparo em 48 horas. Decorrido o prazo in albis, houve o reconhecimento da deserção do recurso inominado, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR (ID 48128035). O autor requereu a restituição do referido prazo, o que foi indeferido nos termos da decisão de ID 49057464, que foi objeto de agravo interno (ID 49440043) cujo provimento foi negado (ID 51451697) pelo Colegiado. Os embargos declaratórios opostos pelo autor foram rejeitados (ID 55742054) e, nesse contexto, foi interposto o primeiro recurso extraordinário (ID 56750822), que teve o seguimento negado por ausência de demonstração de afronta direta à CF/88, pela vedação contida no verbete sumular n. 279/STF e diante da tese fixada no Tema n. 660/STF (ID 57810663). O requerente interpôs agravo ao STF (ID 58891889), que procedeu à análise das questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria referia-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral, com enquadramento no Tema n. 800 (ID 61037604). Assim, em observância ao aludido despacho, esta presidência manteve o indeferimento do processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 61043524). Embargos de declaração foram opostos pelo autor (ID 61508971) e não conhecidos, nos termos da decisão de ID 61550215, a qual foi objeto de outro agravo interno (ID 62155212), que teve o provimento negado, conforme acórdão n. 1950102 (ID 67000861). Nesse contexto, o requerente interpõe o segundo recurso extraordinário (ID 68208975). O relato dos recursos manejados nos autos demonstra que a conduta do autor não se coaduna com a boa-fé e com a cooperação prevista no art. 6o do Código de Processo Civil, pois abusa do direito de recorrer e se utiliza das mesmas alegações e fundamentos, manifestamente incabíveis. Os argumentos do recorrente, insuficientes para modificar as decisões colegiadas, demonstram apenas inconformismo e resistência exacerbada em pôr termo ao processo que se arrasta em verdadeira afronta à prestação jurisdicional eficiente, o que configura a litigância de má-fé. Saliente-se que se trata do segundo recurso extraordinário e que não há previsão de cabimento de tal peça contra acórdão proferido em sede de agravo interno fundamentado nos termos dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Frise-se que o apelo extremo interposto anteriormente teve a admissibilidade regularmente analisada e negada por esta Presidência. Ante o exposto, deixo de conhecer o recurso extraordinário de ID 68208975 e condeno o recorrente ao pagamento de multa a qual fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 80, VII, e 81, caput, ambos do CPC/15). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal